Tribunal: TJDFT
Processo: 0706309-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706309-10.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YURI BASILIO CARDOSO RECORRIDO: RE LOCADORA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 25.055.599/0001-9 DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Ressalto, entretanto, a ausência de previsão de sessão telepresencial. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora